Tribunal: TJMT
Processo: 1018174-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018174-96.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - CPF: 522.644.671-34 (ADVOGADO), MARIA STELA PAIM GOMES DE ARRUDA - CPF: 353.408.271-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANTÔNIO DE PÁDUA PAIM GOMES DE ARRUDA (EMBARGADO), GUILHERME DEVEZA GOMES DE ARRUDA, representado por sua genitora GRAZIELE PINTO DEVEZA DE MOURA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO DE PÁDUA PAIM GOMES DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018174-96.2019.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OPORTUNIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS – INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA - ARTIGO 622 DO CPC - PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO
- AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1018174-96.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
MARIA STELLA PAIM GOMES DE ARRUDA
.

EMBARGADO:
GUILHERME DEVEZA GOMES DE ARRUDA
.

TERCEIRO INTERESSADO:
ESPÓLIO DE ANTÔNIO DE PÁDUA PAIM GOMES DE ARRUDA

Processo na Origem 1003.23.2008.811.0003, cód. no 405267.

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MARIA STELLA PAIM GOMES DE ARRUDA
.
, de acórdão que,
negou provimento
ao agravo da embargante.

O Agravo n.o 1018174-96.2019.8.11.0000 restou assim ementado (ID 46031493 - Pág. 1):

"

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OPORTUNIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS – INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA - ARTIGO 622 DO CPC - PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Demonstrada a desídia da inventariante em dar o devido andamento ao processo, a sua remoção é medida que se impõe, nos termos do art. 622 do CPC
".

A embargante
MARIA STELLA PAIM GOMES DE ARRUDA
alega que o acórdão foi omisso, porque não teria se pronunciado acerca do alegado cerceamento de defesa pelo fato de a embargante não ter sido intimada previamente à sua remoção.

Argumenta que houve omissão também quanto à alegação de que os documentos necessários para complementar as primeiras declarações encontram-se em poder de Alessandra Lopes Gonçalves, ex-companheira do
de cujus
, que se manteve na administração das empresas que pertenciam ao casal.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao agravo, e reformar a decisão que removeu a inventariante do cargo.

CONTRAMINUTA
: não há.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018174-96.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MARIA STELLA PAIM GOMES DE ARRUDA
.
, de acórdão que,
negou provimento
ao agravo da embargante.

O Agravo n.o 1018174-96.2019.8.11.0000 restou assim ementado (ID 46031493 - Pág. 1):

"

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OPORTUNIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS – INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA - ARTIGO 622 DO CPC - PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Demonstrada a desídia da inventariante em dar o devido andamento ao processo, a sua remoção é medida que se impõe, nos termos do art. 622 do CPC
".

A embargante alega que o acórdão é omisso
, porque não
teria se pronunciado acerca do alegado cerceamento de defesa pelo fato de a embargante não ter sido intimada previamente à sua remoção, e também quanto à alegação de que os documentos necessários para complementar as primeiras declarações encontram-se em poder de Alessandra Lopes Gonçalves, ex-companheira do
de cujus
, que se manteve na administração das empresas que pertenciam ao casal
.

Conquanto não se verifique, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos argumentos das partes e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos, de modo a oportunizar aos embargante, se for o caso, a interposição de recurso às Cortes superiores.

O acordão embargado negou provimento ao agravo de instrumento e, consequentemente, manteve a decisão que removeu a embargante do cargo de inventariante.

O embargante elabora uma teoria de que o acórdão é omisso porque não teria sido previamente intimada da possibilidade de remoção.

No entanto, em que pesem os seus argumentos o acórdão foi claro ao concluir que a embargante teria sido intimada da decisão e que havia, inclusive recorrido da decisão, logo tomou conhecimento dela.

Vejamos o seguinte trecho: “
No caso, verifica-se
que a remoção da inventariante, ora agravante, se deu por desídia no exercício da função
.

A inventariante apresentou as primeiras declarações no prazo, porém
houve a sua intimação para retificá-las, de modo a apresentar o rol atualizado dos bens do espólio e documentos que comprovem a sua propriedade
, bem como as dívidas deixadas pelo de cujus, sob pena de remoção, de modo que não pode a agravante alegar desconhecimento da decisão, até porque dela recorreu.

O acórdão proferido no recurso manteve a decisão sob o fundamento de que a agravante deveria sim regularizar o processo, o que não fez.

Ressalta-se, que
fora propiciado à inventariante a oportunidade de apresentar sua defesa (art. 996 do CPC), porquanto se trata de determinação de caráter punitivo
(ID 25911994 - Pág. 79).

Nota-se que,
mesmo depois de intimada para retificar as primeiras declarações, a agravante não providenciou os documentos capazes de comprovar a existência de patrimônio ou de dívidas do espólio
, sob a alegação de que não tinha acesso a eles por estarem sob a guarda da ex-companheira do de cujus, em que pese o contador deste ter declarado que entregou à agravante os documentos relativos à empresa da qual era sócio, logo após o seu falecimento (ID 25911988 - Pág. 56).

Novamente intimada para retificar as primeiras declarações (ID 25911994 - Pág. 68), a inventariante não se desincumbiu do seu mister
”
. (grifei)

Neste passo, não há falar em omissão quanto ao tema da intimação para se desincumbir do seu mister de retificar as primeiras declarações, sob pena de remoção.

Do mesmo modo, a transcrição acima demonstra que o acórdão proferido no AI não foi omisso com relação ao fato de os documentos necessários estarem supostamente em poder da ex-companheira do falecido, porque há provas de que o contador das empresas que pertenciam ao
de cujos
entregou tais documentos à inventariante.

Conclui-se, portanto, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

O acórdão não é omisso, contraditório ou obscuro, apenas concluiu pela necessidade de se remover a inventariante que, mesmo após ser intimada, não apresentou os documentos capazes de corroborar as primeiras declarações anteriormente ofertadas

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em erro material, omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, buscam os embargantes, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada nesse recurso e não acolhida no Acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020